Tribunal: TJMT
Processo: 73392-60.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/01/2022
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
19/01/2022 14:00 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 786514-7 / 2022
Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022
Este documento é somente informativo.
80733922120188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80733922120188110001
Requerente: MARILIA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Beneficiário: MARILIA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ
02106788100
Beneficiário:
Conta Judicial 3500125648305
Valor: R$ 5.730,92 (cinco mil e setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: JULIANA RAMOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.692.891-37
Data de Emissão: 19/01/2022
Titular Conta JULIANA RAMOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ Titular Conta 037.692.891-37
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
1684 010214283 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1345749071 1/1